Tribunal: TJPA
Processo: 0840917-65.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840917-65.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: DENILSON WAGNER DA SILVA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0840917-65.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado do(a) APELANTE: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - PR19937-A

APELADO: DENILSON WAGNER DA SILVA FREITAS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO OU DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da ação de busca e apreensão, sem exame do mérito, diante da impossibilidade de citação válida do réu e da ausência de providências do autor para permitir o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examina-se se houve rigor excessivo na decisão que confirmou a extinção, bem como se deveria ter sido aplicada a primazia do mérito, com realização de novas diligências ou suspensão do processo, a despeito da ausência de iniciativa mínima do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto processual revela que, embora intimado para viabilizar a citação, o autor permaneceu inerte, não indicando novo endereço nem requerendo citação editalícia, mesmo diante de certidão negativa do oficial de justiça.

A ausência de citação válida configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo, atraindo a incidência do art. 485, IV, do CPC.

A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de intimação pessoal quando não se trata de abandono, mas de inexistência de pressuposto processual.

O agravo interno limita-se a reproduzir argumentos já analisados, sem demonstrar equívoco, omissão ou fato novo que modifique a conclusão da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A impossibilidade de citação válida do réu, sem indicação de novo endereço ou requerimento de citação por edital, caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando sua extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, IV; 932, IV e VIII; 1.021, §4º; 1.026, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que manteve a sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que havia extinguido a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, ante a impossibilidade de realização da citação do réu e ausência de indicação de novo endereço ou pedido de citação por edital.

Aduz o agravante, em suma, que a decisão monocrática incorreu em rigor excessivo, deveria ter aplicado os princípios da primazia do julgamento do mérito, instrumentalidade das formas, razoabilidade, bem como considerado a possibilidade de suspensão do processo ou renovação de diligências, sustentando que não se configurou falta de pressuposto processual, de modo a ser indevida a extinção sem exame do mérito. Requer a reforma da decisão, com o consequente provimento da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O agravante sustenta genericamente que houve rigor formal na decisão monocrática que manteve a sentença de extinção do processo.

Contudo, a decisão ora impugnada analisou adequadamente o conjunto probatório e a dinâmica dos atos processuais, constatando corretamente a inexistência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, decorrente da impossibilidade de citação da parte ré e da ausência de adoção, pelo autor, das providências indispensáveis à continuidade do feito.

Com efeito, a sentença de origem consignou que o autor fora intimado para viabilizar a citação, mas permaneceu inerte, não apresentando novo endereço nem requerendo citação por edital, conforme registrado no próprio relatório da sentença.

O conteúdo dos autos confirma essa conclusão. Há ato ordinatório determinando manifestação específica sobre certidão do oficial de justiça (ID 24766485), bem como certidão negativa de localização (ID 70708657, referida no ato), e, em seguida, petição do autor requerendo diligências no sistema Renajud/Bacenjud (ID 24766486).

Todavia, não há nos autos qualquer petição posterior apontando novo endereço do réu, tampouco requerimento de citação editalícia, mesmo após certificada a impossibilidade de localização. Ausente, portanto, providência idônea capaz de permitir o prosseguimento regular da ação.

A extinção, dessa forma, não decorreu de abandono da causa, mas da falta de pressuposto processual, a viabilidade da citação válida, hipótese que se enquadra no art. 485, IV, do CPC. Nessas circunstâncias, não se exige intimação pessoal, entendimento reiterado na jurisprudência do STJ, transcrita inclusive na sentença de origem.

No mais, o agravo interno limita-se a repetir argumentos já analisados na decisão agravada, sem demonstrar qualquer equívoco ou omissão que justifique a modificação do julgado.

Não há nos autos informação nova, nem elemento fático capaz de infirmar as conclusões adotadas, tampouco se evidencia violação aos princípios invocados pelo agravante. Ao contrário, o dever de cooperação processual impõe ao autor a adoção das providências mínimas necessárias à viabilização do andamento do feito, o que, todavia, não ocorreu.

Por tais fundamentos, a decisão agravada analisou corretamente o acervo processual, encontrando-se em plena conformidade com a jurisprudência dominante e com o art. 932, IV e VIII, do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença de extinção do processo, pelos seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que eventual embargos de declaração manifestamente protelatórios poderão ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, e que, caso seja interposto novo agravo interno reiterando questões já decididas ou manifestamente inadmissíveis, também poderá incidir a penalidade prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025